Tribunal: STF
Processo: RE 395384
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
II. Recurso extraordinário: descabimento: questão
   relativa ao preenchimento dos requisitos para a propositura de
   ação civil pública, de reexame inviável no RE: incidência da
   Súmula 636.
III. Recurso extraordinário: cabimento: tema de
   direito intertemporal devidamente prequestionado.
IV. Código
   de Defesa do Consumidor: contrato firmado entre instituição
   financeira e seus clientes referente à caderneta de poupança: não
   obstante as normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor
   alcancem as instituições financeiras (cf. ADIn 2.591, 7.6.2006,
   Pleno, Eros Grau), não é possível a sua  aplicação retroativa,
   sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
   Precedente (RE 205.999, 16.11.99, Moreira, RTJ 173/263).